Tribunal: TJMT
Processo: 1003014-61.2017.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003014-61.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), LUCANS NOGUEIRA - CPF: 016.943.981-02 (ADVOGADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES - CPF: 047.518.551-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO FREITAS DE NOVAES - CPF: 345.957.165-91 (APELADO), ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES - CPF: 021.328.731-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO –
ART. 924, II E III, DO CPC – ART.925, DO CPC –
HONORÁRIOS EM FAVOR DO MUNICÍPIO – CONDENAÇÃO DEVIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. São devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação da parte devedora.

2. Recurso conhecido e provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, MT contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.o 1003014-61.2017.8.11.0045, ajuizada em desfavor de CARLOS ALBERTO FREITAS DE NOVAES, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 924, II e III c/c art.925, ambos do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID.

182126264):

“
Trata-se de execução fiscal, na qual, realizados alguns atos processuais, a Fazenda Pública exequente pugnou pela extinção do feito, diante da satisfação do débito executado.

Nota-se que a tratativa de quitação deu-se antes da efetivação da citação.

O processo veio concluso.

Fundamenta-se. Decide-se.

Não obstante a verificação de que a obrigação vindicada foi satisfeita, notável o asseverado reconhecimento da exequente, cujas manifestações são dotadas de presunção de veracidade e legitimidade.

Destarte, com esteio no artigo 924, inciso II e III e, art. 925 ambos do Código de Processo Civil, este Juízo
DECLARA EXTINTA
a obrigação e,
JULGA EXTINTO
este processo.

Sem ônus para as partes
, com fulcro tangente no art. 26, da Lei de Execução Fiscal, ainda, com base no precedente pacificado do Superior Tribunal de Justiça (Cf. STJ. Segunda Turma. REsp no 1927469 - PE (2021/0076676-6) Rel. : Min. OG Fernandes. Julgado em 10.08.2021. Trânsito em julgado em 08.11.2021)

Certificado o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
o processo com as baixas e anotações necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Lucas do Rio Verde, data registrada no sistema.

Cássio Luís Furim

Juiz de Direito em Substituição Legal
”.

Em suas razões recursais, aduz a parte apelante, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma, uma vez que é cabível a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios, nos casos em que o executivo fiscal for extinto por quitação extrajudicial do débito, ainda que não tenha sido efetivada a citação da devedora, consoante o princípio da causalidade.

Assevera, ainda, que, não há nenhuma informação nos autos indicando que os honorários advocatícios haviam sido adimplidos pela parte apelada.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

O RECEBIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
para que, sejam acolhidas as razões de mérito,
reformando
a sentença prolatada para arbitrar em favor do Apelante os honorários advocatícios, no patamar de 10% sobre o valor atualizado da execução.

A manifestação expressa desse Tribunal sobre a aplicação dos dispositivos de lei federal e constitucionais aduzidos, visando o prequestionamento das questões federais e constitucionais suscitadas, indispensável ao juízo positivo dos recursos especial e extraordinária, como preceituam os enunciados das Súmulas 282 e 356, do STF;

Ademais, que seja somente mantida na representação processual da fazenda pública a Procuradoria-Geral do Município de Lucas do Rio Verde
, consequentemente, que haja respectiva exclusão dos nomes dos profissionais que estejam constando na representação processual do Município de Lucas do Rio Verde;

d) Após, REQUER a intimação da Fazenda, nos termos do art. 25, parágrafo único, da Lei 6.830/1980, para manifestação.

(...)”
.

Não há contrarrazões, pois ausente a triangulação processual.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, MT contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.o 1003014-61.2017.8.11.0045, ajuizada em desfavor de CARLOS ALBERTO FREITAS DE NOVAES, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 924, II e III c/c art.925, ambos do Código de Processo Civil (ID. 182126264).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 15.08.2017, com a presente ação em face da parte apelada, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos nas CDA’s n.o 322/2017 e 340/2017,
cujo valores alcançavam a importância
de R$ 14.026,35 (quatorze mil e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos).

Ao receber a inicial (ID. 182127156), o juízo
a quo
determinou a citação da executada via carta com aviso de recebimento, contudo, negativa (ID. 182127166).

No dia 29.07.2019, o exequente, ora apelante, informou nos autos que a parte executada negociou o débito, oportunidade em que pleiteou a suspensão do processo executivo, pelo prazo de 90 (noventa) dias (ID. 182127176).

Por sua vez, na manifestação do dia 28.07.2022, a Fazenda Pública aduz que
“(...)a parte Executada procedeu com a quitação dos débitos tributários da presente execução,
restando ainda a necessidade de adimplemento do valor concernente aos honorários sucumbenciais e custas processuais
”
(ID. 182126259).

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada (ID. 182126264), que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, conforme dispõe o art. 924, II e III c/c art.925, ambos do Código de Processo Civil, sem ônus para as partes.

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso, alegando
,
em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma, uma vez que é cabível a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios, nos casos em que o executivo fiscal for extinto por quitação extrajudicial do débito, ainda que não tenha sido efetivada a citação da devedora, consoante o princípio da causalidade.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente,
cumpre mencionar que o pagamento da dívida tributária constitui modalidade para a extinção do crédito tributário, conforme preceitua o art. 156, I, do Código Tributário Nacional.

A
demais, o art. 924, II, do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Extingue-se a execução quando: (...) a obrigação for satisfeita”
.

Dessa forma, satisfaz-se o débito, seja de modo voluntário ou forçado, quando ocorrer o
pagamento total,
compreendendo o principal, correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios.

No entanto, da análise do caderno processual, infere-se que não houve o pagamento da verba honorária no âmbito administrativo, já que as CDA’s n.o 322/2017 e 340/2017 (ID’s 182127152 e 182127158), além do valor principal, incluíam apenas juros e correção, bem como, não há notícia de inclusão da referida verba no acordo de parcelamento.

Ressalta-se, por oportuno, que, tem sido entendimento dos tribunais pátrios e, inclusive, dos tribunais superiores, que, ajuizada a execução, ainda que não tenha sido efetivada a citação válida, ocorrendo quitação do débito extrajudicialmente, é devida a condenação em honorários advocatícios.

A propósito,
“O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação”.
(
ex vi,
STJ, REsp n.o 1802663/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de maio de 2019).

Outrossim, aplica-se à hipótese em julgamento o princípio da causalidade, do qual se extrai que são cabíveis os honorários advocatícios àquele que deu causa ao ajuizamento da ação.

Assim, a sentença deve ser retificada, nesse ponto, uma vez que é devida a condenação da parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios.

In casu
,
os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista que a cifra não ultrapassa 200 (duzentos) salários-mínimos.

A propósito, é o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.

Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

Precedentes do STJ (Aglnt no AREsp 463.734/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, Julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001827-98.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022) ”. (grifos nossos)

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR — EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO.

Devidos são os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor.

Recurso provido. (N.U 1001900-70.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)”.(grifos nossos)

No tocante ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte. A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.”

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.”

“(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para condenar a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023